Tribunal: STF
Processo: ARE 1454082
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO. DECRETO-LEI ESTADUAL N. 141/1969. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 1.272: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Servidor público estadual. Agente de Telecomunicações Policial de 1ª Classe. Exercício da função em Delegacia de Polícia de Classe Superior. Direito à percepção da diferença de rendimentos. 
Decreto-Lei nº 141/1969 não revogado pela Lei Complementar nº 207/1979. Ausência de revogação tácita. Regulamentação da matéria apenas à carreira de Delegado que não configura silêncio eloquente. Aplicação do disposto no artigo 135 da LC 207/1979. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 12).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).  



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Colégio Recursal do Tribunal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37 da Constituição da República e argumenta não ser legítima a equiparação remuneratória entre “agente de telecomunicações policial” e “escrivão de polícia” (e-doc. 18).



    Assevera cuidar-se “de ação proposta por Agente de Telecomunicações Policial, sustentando que laborou em Delegacias de classe superior a de seu cargo, fazendo jus ao recebimento de diferenças de vencimentos” (fl. 3, e-doc. 18).



     Ressalta que “a instância ordinária expressamente afirma a ausência de lei específica para a carreira do autor (Agente de Telecomunicações Policial) e determina a extensão/aplicação por isonomia/equiparação da legislação que regula a carreira de Escrivão de Polícia” (fl. 4, e-doc. 18).



    Salienta que “os Policiais Civis são membros da mesma carreira, porém, ocupam cargos e funções distintas, sendo vedada pela Constituição Federal de 1988, vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, Inciso XIII, da Constituição Federal)” (fl. 4, e-doc. 18).



    Assinala que “o tema referente à ofensa ao princípio da isonomia de vencimento e equiparação já foi objeto de julgamento pelo regime da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 315 (RE 592317) – Súmula Vinculante 37” (fl. 5, e-doc. 18).



    Enfatiza que “o Agente de Telecomunicações Policial, embora pertença à mesma carreira policial que os Delegados/Escrivães de Polícia, acabam por ocupar e exercer funções completamente diferentes, o que impossibilita isonomia de vencimentos para cargos e funções completamente diferentes” (fl. 9, e-doc. 18).



    Observa que “os Cargos Públicos de ‘agente de telecomunicações policial’, ‘investigador’, ‘carcereiro’, ‘papiloscopista’ etc possuem forma de investidura e atribuições completamente diferentes das do Cargo de ‘Delegado de Polícia’ ou de ‘escrivão’ e conforme a ‘classe’ percebe remuneração menor ou maior” (fl. 11,  
e-doc. 18).



    Reforça que “o Venerando Acórdão, em primeira e última instância, acabou concedendo ao Agente de Telecomunicações Policial acréscimo remuneratório, independentemente de lei. (...) Segundo o art. 37, X, da CF somente lei específica pode fixar/alterar remuneração. O v. Acórdão aplica lei de outro cargo” (fl. 15, e-doc. 18).



    Realça “cabe(r) ao Chefe do Poder Executivo fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório, observando a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira (arts. 2º e 39, § 1º, Inciso I, ambos da Constituição Federal)” (fl. 16, e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante anota cuidar-se “de ação proposta por agente de telecomunicações, vinculado à Polícia Civil, o qual, sob o argumento de que laborou em Delegacias de classe superior a que ostentava e atualmente ostenta, faz jus ao recebimento de diferenças de vencimentos, invocando para tanto legislação aplicável apenas aos escrivães de polícia” (fl. 2, e-doc. 24).



    Observa “resta(r) evidente que fora estendida vantagem indevida a carreira diversa, sob o fundamento da isonomia, o que não se admite sob a égide do entendimento vinculante exarado na Súmula Vinculante nº 37, sendo a ofensa às normas constitucionais invocadas direta e flagrante” (fl. 5, e-doc. 24).  



    Pede “o conhecimento do presente agravo em recurso extraordinário e o seu provimento, de modo a receber o recurso extraordinário interposto” (fl. 6,  
e-doc. 24).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o argumento do agravante de ofensa à Súmula Vinculante n. 37 e ao Tema 315 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal, pois a controvérsia demanda exame de normas infraconstitucionais e do conjunto probatório constante dos autos.



    7. Na espécie vertente, o Colégio Recursal do Tribunal de origem decidiu:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a r. Sentença de fls. 84/88 que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para o fim de determinar que a Recorrente providencie o pagamento em pecúnia, respeitada a prescrição quinquenal, das diferenças salariais do salário-base (RETP, adicionais e reflexos) no período em que o Recorrido esteve lotado em classe de Delegacia superior, apurando-se o valor do débito em fase de liquidação de sentença.



    (...) o ordenamento jurídico ampara a pretensão do Recorrido, visto que, atualmente, a carreira da polícia do Estado de São Paulo é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 207/1979  
(Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo).



    (...) referido diploma legal tenha estabelecido expressamente o pagamento da diferença de vencimentos pelo exercício em unidade de classe superior apenas para delegados de polícia, nos termos do artigo 33 da Lei Complementar, tal constatação não impede que esse benefício seja reconhecido aos agentes policiais (...) a norma é expressa em estender as regras relativas ao Decreto-Lei nº 141/1969 a todos os funcionários públicos civis, o que engloba os Agentes Policiais. De fato, dado que a LC 207/79 não contempla nenhum comando acerca da matéria tratada nestes autos (pagamento de diferenças remuneratórias em razão do exercício do cargo de carcereiro em delegacia de classe hierarquicamente superior), deve prevalecer, nesse aspecto, o artigo 6º do Decreto-Lei Estadual nº 141/69, aplicado por analogia (...) não houve, pela Lei Orgânica da Polícia, revogação expressa do artigo 6º do DLE nº 141/69 (...) 



    Tampouco a inexistência de diferença entre as atribuições do agente de telecomunicações policial de classes diversas afastam o direito do Recorrido à percepção do acréscimo pecuniário, vez que o parágrafo único do artigo 6º do Decreto exige apenas o exercício do cargo de escrivão e, por analogia, de agente policial em classe superior.



    Igualmente, não se cogita afronta ao princípio da vedação de equiparação salarial, pois o pedido não repousa sobre o aumento de remuneração e, sim, na indenização oriunda de enriquecimento sem causa da Administração, destacando-se que não houve ofensa ao imperativo de concurso” (fls. 2-4, 6, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.449.990/SP, Tema 1.272, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da existência do direito à percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969”. Eis a ementa:



    “Direito Administrativo. Servidor Público Estadual. Policial Civil. Atuação em unidade de polícia de classe superior. Decreto-Lei 141/1969 do Estado de São Paulo e Lei Complementar estadual 207/1979. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 93, IX, da Constituição da República. Nulidade. Inocorrência. Razões de decidir explicitadas pelo órgão jurisdicional. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Questão constitucional. Inexistência. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão Geral. Ausência. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Decreto-Lei 141/1969 e Lei Complementar 207/1979, ambos do Estado de São Paulo). Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 280/STF. 4. Recurso extraordinário não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da existência do direito à percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969” (Plenário, DJe 22.9.2023).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ATUAÇÃO EM UNIDADE DE POLÍCIA DE CLASSE SUPERIOR. DIFERENÇAS SALARIAIS. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.423.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.449.105/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2023; ARE 
n. 1.442.975/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.6.2023; e ARE 
n. 1.388.894/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.6.2022.



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora